Tribunal: CARF
Processo: 10880.690709/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690709/2009-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.067 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAIA DROGASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos
juntados aos autos e, a partir deles, confirme a existência de crédito passível de utilização para a
compensação requerida. Após isso, que a unidade dê ciência à recorrente do resultado da
diligência para querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias e, ao final, reencaminhe os autos para
o CARF.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SP1 (fls. 39-50):
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
35355.19496.300709.1.3.04-6840, entregue em 30/07/2009, na qual é indicado o
crédito original de R$ 236.971,14, decorrente do pagamento indevido ou a maior de
COFINS, (código receita 5856), apurado em 30/09/2008, no valor original de R$
479.042,72 e o seguinte débito:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690709/2009-25
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690709/2009-25

2. Por meio do despacho decisório (rastreamento n.- 849888858) de fl. 01, a
compensação não foi homologada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 236.971,14 A partir das características do
DARF discriminado acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação dos débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP." [...]
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 05/11/2009, a
contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade de fl.
11/14, acompanhada dos documentos de fls. 15/38, procuração publica, cópias do
despacho decisório, contrato social, DARF, DCTF retificadora, PER/DCOMP e
DACON retfficadora, onde expõe em síntese pelo seguinte:
3.1. alega que está sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro real, e assim, enquadrada na
sistemática não cumulativa das contribuições do PIS e da COFINS, a qual lhe confere o
direito de descontar determinados créditos das contribuições devidas no mês;
3.2. que em 20/07/2009, a manifestante procedeu a retificação do DACON do período
de apuração, para incluir o seu créditos com despesas com energia elétrica, alugueis
de prédios, máquinas e equipamentos, locados de pessoa jurídica e encargos de
amortização de edificações e benfeitorias, FICHA 16, Linhas 04, 05, 06 e 11, bem
como, para deduzir receitas com produtos sujeitos a alíquota zero tributadas
indevidamente, FICHA 17, Linhas 01 e 09;
3.3. que em 20/07/2009 cuidou também de retificar a DCTF, para alterar o débito para
menor.
3.4. assim constituído o crédito na forma de pagamento a maior no valor de R$
236.971,14, procedeu a compensação da CSLL relativo ao 2° trimestre de 2009,
formalizada na DCOMP n. 35355.19496.300709.1.3.04-6840.
3.5. contudo, na data de 05/11/2009 foi surpreendida com a não homologação da
citada declaração de compensação, por meio do Despacho Decisório sob o argumento
de inexistência de credito, o que não condiz com a verdade, uma vez que a
compensação da COFINS paga a maior encontra fundamento no artigo 34 da IN
900/2008, o qual cita.
3.6.expõe que a falta de processamento das declarações retificadoras — DACON e
DCTF, transmitidas, acabou por acarretar a decisão de não homologação dos créditos
apontados na Dcomp.
3.7. e, por fim requer ao competente órgão o processamento das Declarações
Retificadoras, especificamente, o DACON, e DCTF, para que se confirme a existência
do credito em favor a manifestante, e que a decisão exarada no Despacho Decisório
seja reformada, a fim de se reconhecer o credito decorrente do pagamento a maior
anteriormente demonstrado, declarando conseqüentemente homologada a DCOMP n.
35355.19496.300709.1.3.04-6840.”

Diante disso, a DRJ/SP1 concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade por razão de carência probatória, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/10/2008
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO. Não se admite a existência
de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se totalmente utilizado para
pagamento de tributo informado em declaração que constitui confissão de dívida e não
houver provas quanto a eventual erro material contido na declaração.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto n. 70.235. de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690709/2009-25

A simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de documentos que a
embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado com base
na DCTF originária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i) a retificação de DCTF entregue, de forma espontânea, no prazo legal e segundo as
formalidades previstas, torna o valor apontado na declaração retificadora legítimo e faz prova a
favor do contribuinte, pelo que qualquer discussão sobre o montante apontado na DCTF
retificadora deveria ocorrer se, e em caso, pela Autoridade Competente (Fiscalizadora), jamais
pela Delegacia de Julgamento, sob pena de inovação; e (ii) a conclusão do acórdão recorrido de
que o contribuinte deveria ter apresentado documentos que embasassem as declarações
retificadoras estaria correta se tais retificações tivessem sido efetuadas para cancelar o despacho
decisório, mas não são estes os fatos, posto que as retificadoras foram entregues antes mesmo da
DCOMP. Por fim, como demonstração de boa fé, junta explicações e planilha sobre o cálculo
dos créditos e cópias de documentos contábeis (livro razão e diário geral).
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de pedido de compensação não
homologado pela fiscalização em razão da ausência de crédito disponível, cuja decisão foi
mantida pela DRJ/SP1, sob a conclusão de carência probatória.
Por sua vez, a recorrente alega que a conclusão do acórdão recorrido de que o
contribuinte deveria ter apresentado documentos que embasassem as declarações retificadoras
estaria correta se tais retificações tivessem sido efetuadas para cancelar o despacho decisório,
mas que não seria o caso, tendo em vista que as retificadoras foram entregues antes mesmo da
DCOMP. Assim, entende que caberia à fiscalização adotar o mesmo procedimento dos pedidos
amparados por DCTF originais e, havendo dúvidas, questionando a empresa. Todavia, entende
que a ausência de questionamentos por parte da fiscalização impediria a DRJ de se aprofundar
sobre a questão por representar inovação processual.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, não se verifica a existência de vícios processuais nos presentes
autos. Isto porque, a DRJ/SP1, ao negar provimento sob fundamento diverso não inovou e/ou
alterou o critério jurídico sob o qual a recorrente está sujeita. O que ocorreu foi, tão somente, a
análise mais aprofundada do mérito, principalmente diante do fato de que se tratou, em primeira
análise, de despacho decisório eletrônico.
Ademais, a análise do mérito versa, necessariamente, sobre a verificação de
certeza e liquidez do crédito pleiteado, o qual deve estar amparado por documentos fiscais e
contábeis – o que até o momento da manifestação de inconformidade não havia sido feito.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690709/2009-25

Por outro lado, deve-se reconhecer que, em sede de recurso voluntário a
recorrente corrige essa lacuna, trazendo memória de cálculo, explicações sobre a retificação
realizada em DCTF e Dacon e apresenta cópia do razão contábil e do diário geral – fato novo e
que permite que se verifique a certeza e liquidez do direito ora pleiteado.
Diante disso, entendo necessário converter o processo em diligência, de forma a
permitir que a unidade preparadora analise os documentos juntados aos autos e, a partir deles,
confirme a existência de crédito passível de utilização para a compensação requerida. Após isso,
que a unidade dê ciência à recorrente do resultado da diligência para querendo, manifestar-se em
30 (trinta) dias e, ao final, reencaminhe os autos para o CARF.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital